Tribunal: TJDFT
Processo: 0708639-71.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0708639-71.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTONIA ZENEIDA FERREIRA, ANTONIEL PEREIRA DA SILVA, ANTONIA ZULEIDE FERNANDES DE MELO, ANTONIETA BARROS DE ARAUJO DIAS, ANTONIETA MARIA ROSA, ANTONIETA PEREIRA DE SOUSA ARAUJO, ANTONIETA RODRIGUES DE CARVALHO BARBOSA, ANTONIETA RIBEIRO DO NASCIMENTO, ANTONIETA DAL BELLO CARVALHAES, ANTONILIA DOS SANTOS DE MELO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em face de eventual efeito infringente a ser conferido aos embargos, intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2°, do CPC. Int. Brasília/DF, 11 de abril de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora